Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-38.2021.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-38.2021.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BEZENILDES PACHECO ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA/BA e outros

Advogado(s)
:
JAILTON LUAN DIAS SANTOS DIAS

EMENTA:

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Exoneração de servidora pública municipal após aposentadoria pelo RGPS. Acumulação de proventos e vencimentos. Inexistência de direito à reintegração.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança impetrada em face de ato administrativo que declarou a vacância de seu cargo público em razão de sua aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com o aproveitamento do tempo de contribuição exercido junto ao Município Apelado. Alega-se, em síntese, ilegalidade da exoneração sem prévio processo administrativo e existência de direito à manutenção no cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a aposentadoria pelo RGPS, com aproveitamento do tempo de contribuição vinculado a cargo público estatutário, implica na vacância automática do cargo e consequente rompimento do vínculo funcional com a Administração Pública; e
(ii)
se há ilegalidade na exoneração da servidora sem prévio processo administrativo, quando a vacância decorre de aposentadoria voluntária reconhecida por lei local.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 10, veda a cumulação de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 (RPPS) com remuneração de cargo público, salvo exceções constitucionais, o que não é o caso.
4. A aposentadoria da Apelante foi concedida com base no tempo de contribuição exercido no próprio cargo público estatutário, o que caracteriza a utilização do vínculo para obtenção do benefício, ainda que no âmbito do RGPS.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 da repercussão geral), fixou tese no sentido de que o servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão legal de vacância do cargo, não possui direito de reintegração, tampouco de permanência no cargo sem novo concurso público.
6. A alegação de ausência de processo administrativo prévio não subsiste, uma vez que a exoneração decorreu de ato vinculado, sem imputação de penalidade, nos termos da legislação local.

7. Não se aplica ao caso o IRDR n.º 8035125-72.2023.8.05.0000, pois a Apelante foi admitida por concurso público, não se enquadrando na hipótese de servidores admitidos sem concurso antes da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“
1. A aposentadoria voluntária concedida pelo RGPS, com aproveitamento do tempo de serviço exercido em cargo público estatutário, implica vacância do cargo e impossibilita a permanência do servidor no mesmo vínculo funcional.”

“
2. A exoneração fundada na vacância decorrente de aposentadoria não demanda prévio processo administrativo disciplinar, por tratar-se de ato vinculado e não punitivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 da repercussão geral), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 17.06.2021, DJe 25.08.2021; STF, RE 655.283 (Tema 606 da repercussão geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17.10.2013, DJe 06.11.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.